Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718360-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA GOMES LACERDA AGRAVADO: RHAYNA PROFETA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por PRISCILLA GOMES LACERDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0711734-23.2019.8.07.0016, movido por RHAYNA PROFETA OLIVEIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em que alegado que o bloqueio recaiu sobre verbas impenhoráveis (saldo de conta poupança) (ID 195534181). Narra o recurso que a penhora recaiu na conta poupança da agravante, sendo bloqueado o valor de R$ 21.300,86. Informa que os valores bloqueados também são inferiores a 40 salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis. Assim, a agravante requer a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, determinando-se o desbloqueio da conta poupança da agravante. O pedido de liminar foi indeferido (ID 58821466). Contrarrazões apresentadas (ID 58804441). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 06/06/2024 foi prolatada sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em face do pagamento, com fulcro no art. 924, inciso II, e art. 513, ambos do CPC (ID 61341996). Segundo o art. 1.018, § 1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. Resta prejudicado o agravo de instrumento tirado de processo que vem a ser sentenciado, sobretudo quando terminativa a sentença.” (20110020140160AGI, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 31/1/2012) Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator